Tribunal: STF
Processo: RE 1481237
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão prolatado pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. PRONÚNCIA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 



    2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pronunciaram os pacientes com fulcro nas declarações prestadas pelas vítimas no inquérito policial e no depoimento em juízo dos policiais militares que participaram da operação para apurar o crime investigado. Porém, de todas as informações coletadas, somente os testemunhos indiretos dos policiais, que não presenciaram os fatos, foram submetidos ao contraditório judicial. As declarações prestadas pelas vítimas que compareceram em Juízo – merecendo destaque o fato de uma delas ser policial – evidenciam que nenhuma soube precisar quem haveria praticado o delito. Todas foram uníssonas ao afirmar que os atiradores estavam com os rostos encobertos. As testemunhas presenciais, por sua vez, não souberam detalhar os fatos. Por fim, os acusados negaram participação no delito e apresentaram álibis que infirmam os elementos informativos produzidos extrajudicialmente. 



    3. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias, mormente em casos envolvendo disputa de poder ou atos de vingança entre grupos rivais. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente de depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 10, p.2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal (e-doc. 12). 



    3. O processo foi distribuído por prevenção à Reclamação nº 61.950 (e-doc. 38).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. De saída, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 154 da repercussão geral (RE 593.443, Rel. Min. Marco Aurélio), fixou a seguinte tese:



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).



    6. Transcrevo também a ementa do acórdão proferido no referido RE nº 593.443-RG/SP:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. III – Recurso extraordinário não provido.



    (RE nº 593.443-RG/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowiski, j. 06/06/2013, p. 22/05/2014; grifos acrescidos).



    7. O que se constata, portanto, inclusive dos debates havidos no julgamento do enfocado tema, com todo o seu inerente aprofundamento e detalhamento, é que esta Corte reconheceu possível — isto é, sem transgressão ao monopólio constitucional da ação penal pública e dos postulados do juiz natural e da soberania do veredicto do Júri — a decisão de rejeição da denúncia, de impronúncia, de absolvição sumária ou de extinção de procedimentos penais, em habeas corpus e por qualquer instância de jurisdição.



    8. No caso concreto, a Corte Superior concedeu a ordem de habeas corpus para impronunciar os pacientes porque, frise-se, O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 



 9. Verifica-se, então, que o acórdão recorrido, proferido em habeas corpus, encontra-se em harmonia com a tese fixada no enfocado Tema 154 RG.



      10. Já no tange à alegada distinção invocada pelo recorrente, no sentido de que o presente caso não traria hipótese de falta de justa causa e, assim, que a interpretação restritiva conferida pelo STJ acerca da conjugação do art. 414, caput, e 155, caput, do CPP importaria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação do art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF, a abordagem, claramente, é de natureza infraconstitucional. Ora, porque imporia rever, previamente, a adequada interpretação e aplicação das destacadas normas processuais, o que torna meramente reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



      11. De mais a mais, porque para eventualmente se chegar à conclusão contrária à de impronúncia, seria imprescindível o efetivo reexame do material fático-probatório dos autos, providência incabível nesta sede processual, nos termos da Súmula 279/STF. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO EVIDENCIADOS. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (ARE nº 1.444.464-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia, j. 12/09/2023, p. 14/09/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA ACUSATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PELA IMPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA.



     1. O sistema acusatório deve ser harmonizado com o princípio do livre convencimento motivado, não estando o juiz, na sentença de pronúncia, vinculado a eventual manifestação do Ministério Público, em alegações finais, pela impronúncia ou desclassificação para outro delito. 



    2. Para dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – existência de indícios de materialidade e autoria de crime doloso contra a vida –, seria indispensável o revolvimento fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.437.269-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/08/2023, p. 13/09/2023).



      12. Por outro lado, cabe reforçar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não se admitir pronúncia somente baseada em provas colhidas na fase inquisitorial e não confirmadas sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, relaciono o seguinte precedente:



   DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA AMPARADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DE OUVIR DIZER PRESTADO EM JUÍZO POR POLICIAL. MERA RATIFICAÇÃO DO OCORRIDO NA INVESTIGAÇÃO. INIDONEIDADE COMO PROVA COLHIDA EM JUÍZO À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS SUBMETIDAS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não se admite decisão de pronúncia embasada de modo exclusivo em elementos de informação produzidos no inquérito policial. Jurisprudência desta Turma. 2. Depoimentos proferidos por quem se limita a corroborar aquilo que ocorreu durante a fase inquisitorial, à míngua de outras provas produzidas em juízo, não têm o condão de autorizar a conclusão de que os eventos ocorridos ao longo do desenrolar do inquérito policial tenham sido confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Liminar referendada.



    (HC nº 216.101 MC-Ref, Relator Min. Edson Fachin, j. 25/03/2024, p. 03/04/2024).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator